Tribunal: TJMT
Processo: 1059575-15.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1059575-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GISELE MARGARIDA ZYGER MAGALHAES - CPF: 943.844.959-00 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ALPARGATAS S.A. - CNPJ: 61.079.117/0001-05 (APELANTE), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), CLAYTON ALVES DE CARVALHO - CPF: 023.481.579-50 (ADVOGADO), HELIO RUBENS PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 776.767.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARTA ZANCANARO MAGALHAES - CPF: 525.152.309-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A.B.R. PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.691.897/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Alpargatas S.A. contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por Gisele Margarida Zyger Magalhães, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a perda do objeto diante da extinção da execução originária por abandono, e impôs à embargada o pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade quando a extinção dos embargos decorre da perda de objeto, causada pela ausência de bens penhoráveis e não por inércia processual do exequente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a imposição de honorários ao exequente quando a extinção da execução decorre de fatores alheios à sua vontade, como a inexistência de bens penhoráveis, não configurando desídia.

4. A causalidade, para fins de ônus sucumbenciais, está associada à conduta que deu ensejo à propositura da ação, ou seja, ao inadimplemento do devedor, não podendo o credor ser penalizado com condenação em honorários diante da frustração do crédito e da ausência de bens para penhora.

5. A manutenção da condenação, nestes termos, implicaria dupla penalização à parte exequente, em contrariedade ao entendimento consolidado pela Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para afastar a condenação em honorários advocatícios imposta à recorrente.

Tese de julgamento
:
"
1. A extinção de execução por ausência de bens penhoráveis, sem demonstração de conduta culposa do exequente, não autoriza a imposição de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

2. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve observar a origem da pretensão executiva e não o desfecho processual decorrente de inviabilidade prática de satisfação do crédito."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1059575-15.2020.8.11.0041

APELANTE: ALPARGATAS S.A.

APELADO:

GISELE MARGARIDA ZYGER MAGALHÃES

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALPARGATAS S.A. contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movidos por GISELE MARGARIDA ZYGER MAGALHÃES, em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a perda do objeto dos embargos, diante da extinção da execução principal por abandono.

O
decisum
recorrido condena a parte embargada, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC).

Em suas razões recursais, ALPARGATAS S.A. sustenta que a condenação em honorários não se justifica, pois a extinção da execução deu-se não por conduta culposa de sua parte, mas sim pela frustração do crédito em razão da ausência de bens penhoráveis e insolvência da parte executada.

Defende que, ausente sucumbência ou comportamento que justifique a aplicação do princípio da causalidade, não deve ser mantida a condenação em honorários.

Subsidiariamente, pleiteia a redução equitativa da verba honorária, à luz do art. 85, § 8º, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a extinção da ação originária decorreu de inércia processual da apelante, o que justificaria a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários.

O preparo recursal foi recolhido – Id. 299433366.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da condenação em honorários advocatícios em razão da extinção dos embargos à execução por perda de objeto, resultante do arquivamento da ação de execução, e da aplicação do princípio da causalidade à espécie.

Com efeito, a sentença de primeiro grau reconheceu que os embargos à execução perderam seu objeto diante da extinção da execução originária, e, embora tenha declarado a perda superveniente de interesse processual, aplicou o § 10 do art. 85 do CPC para impor à embargada a responsabilidade pelos honorários da parte embargante.

Em que pese o saber, entendo por reformar o decidido.

Isso porque, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, todavia, é inequívoca ao afastar a responsabilização do exequente por honorários advocatícios quando a extinção da execução decorre de fato alheio à sua vontade ou da ausência de bens penhoráveis — e não por desídia ou conduta processual culposa.

A Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.854.589 - PR (2021/0071199-6).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da Documento: 2235504 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 11/11/2022 Página 1de 5 sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.
RECURSO ESPECIAL Nº 2.025.303 - DF (2022/0283433-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI.

Ademais, a causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação do abandono da causa.

Assim sendo, em qualquer dos nortes, entendo pela impossibilidade de manter a condenação do recorrente em honorários, sendo esta mantida, ocorreria uma dupla penalização ao credor.

Cito:

“
Mesmo na hipótese de resistência do exequente [...] é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência
[...]” (EAREsp 1.854.589/PR, Corte Especial, rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/11/2023).

“
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição
” (AgInt no AREsp 1.771.250/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/10/2024).

O exame dos autos revela que a execução foi ajuizada em 2013 e, por ausência de bens penhoráveis da devedora, tornou-se infrutífera, culminando com sua extinção. A posterior perda do objeto dos embargos à execução é reflexa a essa realidade, que não decorreu de inércia processual típica da credora, mas de manifesta inviabilidade da satisfação do crédito.

Portanto, não há sucumbência material e tampouco se pode imputar à exequente a responsabilidade pelo insucesso da demanda. A condenação em honorários, nos termos fixados, configura indevido agravamento da situação do credor, já prejudicado pela frustração do crédito.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios, sendo prejudicado o pedido subsidiário de redução equitativa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ALPARGATAS S.A., para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta na sentença, nos termos da fundamentação.

Inaplicável o art. 85,§ 11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025